Tribunal: TJMT
Processo: 1021129-57.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021129-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CICERO SILVA DA ROCHA - CPF: 026.919.451-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO DOS SANTOS DOURADO - CPF: 007.969.631-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RONEI DE SOUZA DEO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELY DOS SANTOS OLIVEIRA (VÍTIMA), LUTHIER DOS SANTOS MACEDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E
RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE
DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO
AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO COMPROVADO VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRODUTO
S
SUBTRAÍDO
S
ENCONTRADO
S
NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA – PENA DE MULTA RECALCULADA – 5. RECURSO IMPROCEDENTE COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do
apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações dos
policiais
militares
que efetuaram
a
sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
.

2. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados
neste

dispositivo, quais sejam: primariedade
,
bons antecedentes
,
não dedicação a atividades criminosas
,
tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a

dedicação
do apelante
a
atividades criminosas na vasta investigação realizada, não há como se conceder o benefício à sua pessoa.

3. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

4.
Havendo equívoco material no cálculo de unificação das penas impostas ao apelante, imperiosa a retificação
de ofício
da
pena
pecuniária
.

5. Recurso desprovido com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Cicero Silva da Rocha
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1021129-57.2020.8.11.0003
,
condenando-o
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e
receptação,
capitulado
s
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e no
art. 180,
caput,
do Código Penal,
em concurso material de crimes,
impondo
-lhe

a pena de

6

(
seis
) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 6
10
(seiscentos e
dez
)
dias-multa,
a serem calculados à base de
a 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
,
nas razões recursais que se
encontram
no ID
157598000
,
requer
:
(i)

a
sua
absolvição da prática do crime de tráfico de drogas
,

ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (
ii
)
a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
; e, subsidiariamente, (
iii
) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
E, e
m relação ao crime de receptação, almeja (
iv
) a
sua
absolvição, por
falta de
pro
vas
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, (v) a desclassificação
da receptação dolosa para a culposa.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
157598008
,

postula
o

des
provimento

d
o
presente
recurso.
E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
162935660
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante
no ID
157597947,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de

27/04/2019, por volta das 21h30min, na residência situada Rua Jerônimo

Domingos da Silva, n. 455, Bairro Jardim das Flores, nesta cidade, os

denunciados
EDIVALDO DOS SANTOS DOURADO
e
CICERO SILVA

DA ROCHA
foram presos em flagrante delito por terem adquirido e

ocultado, sabendo ser produto de crime, 88 (oitenta e oito) peças de joias,

como pulseiras, correntes, anéis, pingentes e brincos, 01 (um) ventilador,

marca Britânia, 02 (duas) mochilas, e 01 (um) TV 32 polegadas, de

propriedade de
Rosely dos Santos Oliveira
, avaliados em R$ 2.150,00 (dois

mil cento e cinquenta reais) (Fls. 54, ID 40822199); 01 (um) carregador de

notebook, 02 (duas) TVs, marca Samsung, sendo uma de 50 polegadas e, a

outra, de 43, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J7, pertencentes a

Paulo Roney de Souza
Deo
, avaliados em R$ 5.171,00 (cinco mil, cento e

setenta e um mil reais) (Fl. 55, ID 40822199); e 01 (uma) TV 32 polegadas,

marca Philips, de propriedade de
Luthier dos Santos Macedo
, avaliado em

R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) (Fl. 08, ID 40802199).

Consta, outrossim, que, no mesmo dia, hora, e local

(27/04/2019, por volta das 21h30min, na residência situada Rua Jerônimo

Domingos da Silva, n. 455, Bairro Jardim das Flores, nesta cidade), os

denunciados
EDIVALDO DOS SANTOS DOURADO
e
CICERO SILVA

DA ROCHA
foram também flagrados e presos por guardarem e manterem

em depósito 07 (sete) porções, pesando 106,48 g (cento e seis gramas e

quarenta e oito miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou
-
se

tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar

dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de

Constatação de fls. 49/52, ID 40802199.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após

tomar conhecimento do crime de furto ocorrido na data de 27/04/2020, às

16:06 (B.O 2020.103980, Fls. 03/04, ID 40802198), a Polícia Militar recebeu

informação de que parte das res
furtivae
se encontrava na residência dos

denunciados situada na Rua Jerônimo Domingos da Silva, n. 455, Bairro

Jardim das Flores, nesta cidade, razão pela qual para lá se deslocou.

Colhe-se que, ao notarem a presença dos policiais,

os denunciados correram para o fundo do imóvel, sendo que um deles,

arremessou para outro lado do muro 01 (um) aparelho celular, que foi apreendido pela Polícia Militar, e, diante da fundada suspeita, realizou-se

busca domiciliar, localizando-se os objetos da vítima PAULO, que foram

subtraídas no dia 27/04/2020 (B.O 2020.103980, Fls. 03/04, ID 40802198),

bem como os da vítima ROSELY, subtraídos no dia 22/04/2020 (B.O

2020.100749, fls. 23/24, ID 40802198), e o eletrônico de LUTHIER, furtado

no dia 31/03/2020 (B.O 2020.86669, Fls. 02/03, ID 40802199).

Colhe-se que os policiais militares apreenderam no

imóvel, outrossim, as referidas porções de maconha, além da quantia de R$

894,00 (novecentos e noventa e quatro reais) em dinheiro, 01 (uma) balança

de precisão, e 01 (um) rolo de papel filme, utilizado para fazer a embalagem

da droga (Termo de apreensão, fls. 15/16, ID 40802198).

Indagado, o denunciado CICERO limitou-se a

alegar que as res
furtivae
foram deixadas na sua casa por “Neguinho”.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à

Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em

desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que CICERO registra 01 (uma)

ação penal em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (Numeração Única:

1000117-50.2021.8.11.0003, Código: 12066770, Número/Ano: -/2021).

[...]
.

Destaques

no

original

A
materialidade do
s
crime
s narrados na denúncia f
icou comprovada
nestes autos
e
não houve irresignação da defesa em relação à matéria
, remanescendo
apenas
questões afetas a autoria deliti
v
a e aplicação da
pena
ao apelante
.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar
da
sua
negativa
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
s
crime
s
por parte
dele
.

Na verdade,
os questionamentos acerca da autoria delitiva
não passa
m
de mero descontentamento
d
o
apelante
, uma vez que não existe dúvidade queo magistrado concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação às provas irrefutáveis de autoria delitiva que recai sobre
sua pessoa
, daí por que o édito condenatório deve ser mantido, não havendo o que se falar em
sua
absolvição, ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação
com
aplicação do
aforismo

in dubio pro reo
,

muito
menos por atipicidade da conduta,
nos termos do art. 386,
III,
V ou VII, do Código de Processo Penal.

Isso porque, c
onquanto o apelante
tenha negado

a
prática do
comércio malsão,
ele
admit
iu
que
a droga
foi apreendid
a na
sua
casa
porquanto é
mero usuário de drogas
.

E
, em relação aos objetos apreendidos,
declarou
que
foram deixados na sua casa por
uma pessoa conhecida por
“Neguinho”
,
e que desconhecia a origem espúria dos bens.

No entanto,
a
despeito da negativa sustentada pelo apelante,
a
sua
narrativa, além de inverosímil,
ficou isolada
nestes
autos
,
uma vez que

após
a
investigação realizada pelo
S
erviço de
I
nteligência da
P
olícia
Militar
,
pôde ser
identifica
do
que

os produtos objeto de furto constantes no BO/PM 2020.104037
foram transportados por um taxista e entregues na casa do
recorrente
. Em
razão
disso,
os policiais
militares

se
dirigiram

ao
referido endereço e, ao anunciar
em
a chegada, vi
ram
os residentes tentando
fugir
, circunstância
, essa,
que ensejou
a

entrada e as

busca
s
no
imóvel, no qual
, foram
encontrad
os, além dos objetos de origem espúria, 07 (sete) porções pesando 106,48g (cento e seis gramas e quarenta e oito miligramas) de maconha, uma balança de precisão e
a quantia de
R$ 894,00
(oitocentos e noventa e quatro
) reais
.

O
policial militar
Silvio dos Santos Souza
(ID 80287842), em juízo,
confirmou a
apreensão
de
7 (sete) porções de
maconha
, pesando 106,48 g (cento e seis gramas e quarenta e oito miligramas)
na casa do apelante
,
além
da quantia de R$ 894,00 (novecentos e noventa e quatro reais) em dinheiro, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rolo de papel filme utilizado

para fazer a embalagem da droga, e as
res
furtivae
.
Consignou, ainda,
o referido agente público,
q
ue durante a abordagem policial, o
recorrente
correu para os fundos da casa e tentou dispensar um

aparelho celular, produto de crime
,
motivo pelo
qual
entraram e fizeram
buscas
no imóvel
, localizando os objetos ilícitos retromencionados. Por fim,
a dita testemunha
,

afirmou que
na residência onde
Cícero
foi preso,

estava
sendo realizado um
“salve” da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Destarte, infere-se das provas produzidas nas duas etapas da persecução penal que, em verdade, a residência do apelante funcionava como ponto de venda de drogas, aparentemente sob o comando da facção criminosa Comando Vermelho,
em cujo imóvel
o entorpecente era fracionado e comercializado mediante escambo com objetos produto de delitos patrimoniais, posto que
na casa
foram encontrados
bens de propriedade de Rosely dos Santos Oliveira, Paulo Roney de Souza
Deo
e Luthier dos Santos Macedo.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que
:“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

”

Diante disso, não há a menor dúvida de que
o apelante
pratic
ou
o crime de tráfico de drogas
noticiado na exordial acusatória
, porquanto
a
negativa
fic
ou
isolada nestes autos
,
n
ão se pode
ndo
olvidar, outrossim,
que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33
da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Logo, sem embargo de
o apelante
negar

a prática
do narcotráfico
, não há nestes autos um único elemento de convicção capaz de elidir os elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam
a

sua
condenaç
ão
. Como se sabe,o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente
a
decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição
d
os apelantes
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do
princípio da presunção de inocência e tampouco no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, no qual o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Do mesmo modo,
sem embargo
de
o apelante
alegar

tratar-se apenas de usuário de drogas, não há dúvida da
existência de uma investigação consistente que demonstra a
destinação mercantil do entorpecente apreendido,
mormente pelo
seu
histórico criminal
, eis que
investigado pela prática do crime de participação em crime organizado por ser, em tese, faccionado ao Comando Vermelho
,
impondo-se
, pois,
a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes descrito no art. 28
da referida

Lex
, tal como almejado neste recurso.

Ademais, e
m relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante
é
usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Por outro lado, vê-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima linhas volvidas,
aleg
ou
ser apenas usuário de drogas, todavia, não consegui
u
demonstrar essa condição, como lhe
s
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Desse modo
, não é demais repetir
:
ficando evidenciado que a droga apreendida tinha como destino à mercancia, é imperativa a manutenção da condenação
do recorrente
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

T
ambém não
assiste
razão
ao
apelante quando postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porquanto

ele
não faz jus ao referido benefício justamente por conta de sua evidente dedica
ção

a
atividades criminosas comprovada ao longo das investigações que o apontaram como integrante de organização criminosa e responsáv
el
pelo tráfico de drogas na
localidade
onde moram, fazendo da
sua
casa uma
“
boca de fumo
”
,
na qual
foram apreendidos
os seguintes
objetos de origem espúria:

88 (oitenta e oito) peças de joias, como pulseiras, correntes, anéis, pingentes e brincos, 01 (um) ventilador, marca Britânia, 02 (duas) mochilas, e 01 (um) TV 32 polegadas, de propriedade de Rosely dos Santos Oliveira, avaliados em R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais); 01 (um) carregador de notebook, 02 (
dois
) TVs, marca Samsung, sendo um de 50 polegadas e, a outr
o
, de 43, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J7, pertencentes a Paulo Roney de Souza
Deo
, avaliados em R$ 5.171,00 (cinco mil, cento e setenta e um mil reais); e 01 (um) TV 32 polegadas, marca Philips, de propriedade de Luthier dos Santos Macedo, avaliado em R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais).

Aliás, a despeito de
o

apelante
pleitear a concessão da benesse
asseverando que
“
o magistrado de piso utilizou-se do fato do Acusado possuir registro criminal para negar a aplicação da minorante, processo nº 1000117-50.2021.8.11.0003, porém, o mesmo encontra-se em fase recursal, ou seja, não há que se falar em condenação com trânsito em julgado
”
,
tem-se que
essa tese
não
tem consistência
,
porque
o
histórico criminal do
recorrente
não foi empregado como fundamentação
para o afastamento do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mas tão somente
as circunstâncias de sua prisão, que já são suficientes para demonstrar cabalmente a dedicação à atividade criminosa.

C
omo é de trivial sabença, para que o agente faça jus à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

E
m
relação ao crime de receptação, o art. 180,
caput
, do Código Penal dispõe que pratica essa conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
, exigindo o
tipo penal em alusão
a
comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na denúncia.

Ainda nessa senda deve ser registrado
que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que não adquiriu ou, se adquiriu, que a detém legitimamente; que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

A propósito, e
m relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
. Precedentes.

III - In
casu
, a sentença confirmada pelo
eg
. Tribunal de origem
fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação
.

IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06
.
10
.
2020
e publicado no
DJe
20
.
10
.
2020)
Destacamos

Diante do exposto
, não havendo dúvidas de que o apelante estava em poder
injustificada de coisa
s

objeto
s
de
outro
s
delito
s
; e, tendo em vista que há evidências de que
ele
agiu
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a
sua
absolvição
, bem como a
desclassificação para a conduta na modalidade culposa
, demonstrar que existem provas no sentido de que
o recorrente

não tinha conhecimento da origem ilícita
dos
bens

encontrad
os

na
sua casa
,
ônus processual, esse, do qual não se desincumbiu
.

Dess
a

maneira
, a alegação inverossímil do apelante no sentido de que
comprara
os bens de “Neguinho” para comercializ
á-los
,
sem
indagar a sua procedência e exigir
nota fiscal ou
recibo
demonstrando a
transferência
da
propriedade denota que
o recorrente
tinha ciência
da
procedência ilícita
dos objetos
, de sorte que não merece prosperar as teses defensivas de absolvição ou desclassificação para a forma culposa.

Por derradeiro,
constata-se a existência de erro material
no cálculo de unificação das penas de multa impostas ao apelante, o qual deve ser corrigido, de ofício, ne
s
ta oportunidade.

Eis, no ponto que interessa,
a dosimetria de pena imposta ao apelante:

[...] QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS:

Em

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º,

inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado

por nosso Código Penal (CP, 68). À culpabilidade é inerente ao caso. O acusado não

registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise

inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade

da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise

etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O

motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar

dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do

crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do

comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim,

possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base

em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Inexistem agravantes e

atenuantes, mantém pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500

(quinhentos) dias multa. Inexistem causas de aumento de pena a serem consideradas.

O
Juízo afastou a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD dada a dedicação a

atividades criminosas, o que se extrai do auto de exibição e apreensão, bem assim pelos

diversos objetos alvo de crimes precedentes, funcionando o local como autêntica boca

de fumo. Demais disso, integra polo passivo de ação penal por supostamente fazer
parte de ORCRIM, o que se apura no feito 1000117-50.2021.8.11.0003, razão por que a

pena definitiva vai fixada em
05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em

regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’

do Código Penal, e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um

trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato

(LAT, art. 43). Deixa de

SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por RESTRITIVAS e/ou SURSIS PENAL

porque descumpridos os requisitos legais.

QUANTO A RECEPTAÇÃO:

À

culpabilidade é inerente à infração penal e a acusada não registra antecedentes

(STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha

do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque

o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e
psicanálise, etc.
, não se mostra
p
ossível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a

tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato

imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram

minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento

da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a

agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 01(um)

ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes agravantes, vislumbra-se a atenuante

da menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), todavia, face a Sum. 231 do STJ, fixa-se a

pena provisória em 01(um) anos reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes causas de

aumento e de diminuição, de modo que se fixa a pena definitiva em
01(ano) ano de

reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os

requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ e §3º do Código Penal e 10 (dez) dias multa a razão cada

qual de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato
(LAT, art. 43).

Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP,

UNIFICA-SE as penas, de modo que
fixa-se
a pena definitiva de
06 (seis) anos de

reclusão em regime inicial SEMIABERTO porque presentes os

requisitos do art. 33, §2º, “b” do CP e, ainda, em 610 (seiscentos e dez)

dias multa a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo

vigente à época dos fatos
[...]
(ID 157597989)

Verifica-se, pois, do édito condenatório
acima parcialmente transcrito
, que foram impostas ao apelante as penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicia
l
semiaberto, e
500 (quinhentos) dias
-
multa

à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato para o crime de tráfico de drogas
;
e 01 (um) ano de reclusão
,
em regime inicial
aberto, e
10 (dez) dias
-
multa

à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
para o crime de receptação, as quais, soma
das em concurso material, atingem
6
(seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
a serem calculados à base de
a 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos.

P
osto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação criminal
interposto por
Cicero Silva da Rocha
.

C
ontudo, de ofício, retifico a pena de multa que lhe foi imposta para
510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
a serem calculados à base de
a 1/30 (um trinta avos),

mantendo
inalterados

os demais termos da
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023